Tribunal: TJSP
Processo: 1018435-38.2014.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Arrendamento Rural
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Embargos de declaração. Ação de consignação em pagamento julgada improcedente. Acórdão que negou provimento à apelação interposta pela autora, ora embargante, alterando de ofício os ônus da sucumbência.
Omissão reconhecida e sanada, para constar que os valores depositados em juízo serão levantados pela embargante. No mais, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria

Ementa:
Embargos de declaração. Ação de consignação em pagamento julgada improcedente. Acórdão que negou provimento à apelação interposta pela autora, ora embargante, alterando de ofício os ônus da sucumbência.
Omissão reconhecida e sanada, para constar que os valores depositados em juízo serão levantados pela embargante. No mais, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de artigos constitucionais ou legais, visando à interposição dos recursos excepcionais.
EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.